Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729896-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REGIME ADEQUADO. I - O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280). II - No caso concreto, a diligência policial foi precedida de monitoramento e corroboração das denúncias anônimas por meio da abordagem de usuário que confirmou a compra da droga no local, razão pela qual nenhuma ilegalidade há de ser declarada. III - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por meio dos depoimentos coerentes dos policiais e demais provas reunidas nos autos, a condenação deve ser mantida. IV - Os depoimentos de agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar a condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que os infirme. V - Configurada a estabilidade e permanência, com atuação reiterada dos réus no comércio de entorpecentes, correta a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06). VI - O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. VII - Incabível a concessão o privilégio previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006 quando o agente é condenado pelo crime de associação para o tráfico, pois evidenciado a dedicação à atividade criminosa. VIII - Nos termos do artigo 33, §2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal, e considerando a pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto, resta adequado o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença, observando-se os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes. IX – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 240 e 245, ambos do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada sem prévia autorização judicial, com base apenas em denúncias anônimas, monitoramento prévio e abordagem de usuário portando pequena quantidade de entorpecentes, elementos insuficientes para configurar flagrante delito no interior da residência. Nesse sentido, invoca o tema 280 da repercussão geral do STF; b) artigos 155 e 386, Inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; c) artigos 35, caput, da Lei 11.343/2006, e 386, Inciso VII, do CPP, argumentando que não restou demonstrado vínculo associativo prévio, estável e permanente para o delito entre os réus que possa configurar o crime de associação para o tráfico, razão pela qual também pugna pela sua absolvição em relação a ele; d) artigo 33, §4o, da Lei 11343/2006, asseverando que a mera existência de uma condenação pretérita, especialmente por crime de natureza diversa e não diretamente relacionada com o tráfico de drogas, não é, por si só, suficiente para caracterizar a "dedicação a atividades criminosas" a ponto de afastar o privilégio do tráfico; e) artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela revisão do regime inicial de cumprimento de pena, com base nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões das alíneas “a” e “e” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XI e XLVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 155 e 386, Inciso VII, ambos do CPP, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, não se mostra possível sua apreciação. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se, ainda, em relação ao crime de tráfico: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11343/2006, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: “O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é justificado pela condenação concomitante por associação para o tráfico, elemento suficiente para demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas." (AgRg no HC n. 973.759/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na aventada transgressão ao artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente com pena superior a 04 anos” (AgRg no HC n. 993.786/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao recurso extraordinário baseado em infringência ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 (tema 280), concluiu que: “Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 70542247): Segundo o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. (...) A respeito da ilicitude das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio sem mandado judicial no caso de crime permanente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 da sistemática de repercussão geral, por maioria, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. No caso em apreço, extrai-se da Comunicação de Ocorrência Policial às fls. 31/36 e do Relatório Circunstanciado às fls. 69/75, que a atuação policial esteve plenamente alinhada com esse entendimento. (...). Diante dessa conjuntura, e considerando que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, a situação flagrancial ficou devidamente caracterizada, conferindo aos policiais justa causa para o ingresso no estabelecimento, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Nesse sentido, a denúncia anônima não se apresentou de forma isolada, mas foi corroborada por outros elementos probatórios que evidenciaram a prática delitiva, como diligências investigativas, monitoramento prévio e a abordagem de um usuário que confirmou a aquisição de entorpecentes no local. Assim, restam plenamente demonstradas as fundadas razões que justificaram a atuação policial, em estrita observância aos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, a legalidade da diligência policial encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário nesse aspecto. Por fim, o apelo extremo não deve lograr êxito no que concerne a alegada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025